Tribunal: TJMT
Processo: 1004088-26.2024.8.11.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004088-26.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[E. M. S. D. N. - CPF: 088.117.731-80 (APELADO), NATALIA STANICHESCH - CPF: 061.582.191-00 (ADVOGADO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), SILVANA SALVADOR DAS NEVES - CPF: 975.512.011-49 (APELADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELANTE), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO SUPERIOR A 24 HORAS. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais, condenando-a ao pagamento de R$ 7.000,00 em razão do cancelamento de voo doméstico e reacomodação tardia do passageiro, menor de idade, que permaneceu desacompanhado por período prolongado em local diverso de sua residência.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em definir se o cancelamento de voo decorrente de manutenção não programada da aeronave configura hipótese apta a afastar a responsabilidade civil da transportadora, bem como se o atraso superior a 24 horas, nas circunstâncias do caso, enseja dano moral indenizável ou mero aborrecimento, além da adequação do valor arbitrado.

III. Razões de decidir

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o CDC, sendo objetiva a responsabilidade da companhia aérea pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço.

O cancelamento do voo, ainda que justificado por manutenção da aeronave, configura fortuito interno, inerente à atividade empresarial, não sendo apto a excluir o dever de indenizar.
O atraso significativo, aliado à condição de menor do passageiro e à sua permanência desacompanhada em ambiente estranho, extrapola o mero dissabor cotidiano, caracterizando dano moral in re ipsa.

A assistência material prestada não elide a falha do serviço diante da reacomodação tardia e do prolongado tempo de espera.

O valor fixado a título de indenização observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo função compensatória e pedagógica, não comportando redução.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento: “O cancelamento de voo com atraso significativo superior a 24 horas, ainda que decorrente de manutenção aeronáutica, configura fortuito interno e enseja responsabilidade objetiva da companhia aérea, sendo presumido o dano moral quando evidenciada situação de vulnerabilidade do passageiro.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Tam Linhas Aéreas S.A.
, visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Alta Floresta, que nos autos da ação indenizatória movida por
E. M. S. D. N.
, representado por sua genitora
Silvana Salvador das Neves
, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de R$7.000,00 (sete mil reais) a título de dano moral, bem como ao pagamento das custas e honorários fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, defende a apelante a reforma integral da sentença, ao argumento de que a controvérsia deve ser analisada sob a égide do Código Brasileiro de Aeronáutica, em razão do princípio da especialidade, afastando-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Aduz que o cancelamento do voo decorreu de manutenção não programada da aeronave, situação imprevisível e inevitável, relacionada à segurança operacional, apta a caracterizar caso fortuito ou força maior, circunstância que afastaria o dever de indenizar. Sustenta, ainda, que prestou toda a assistência material devida, inclusive com a reacomodação da passageira em voo subsequente, não havendo que se falar em falha na prestação do serviço. Argumenta, outrossim, que não restaram configurados os pressupostos da responsabilidade civil, especialmente o dano moral, cuja comprovação seria indispensável à luz do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica, não sendo possível sua presunção em hipóteses de atraso ou cancelamento de voo. Afirma que os fatos narrados configuram, quando muito, mero aborrecimento, incapaz de ensejar reparação extrapatrimonial.

Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado a título de danos morais, por reputá-lo excessivo e desproporcional às circunstâncias do caso concreto, sob pena de enriquecimento sem causa da parte autora. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais ou, alternativamente, a redução do quantum indenizatório fixado.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 321869362) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por Ellyeser Manoel Salvador das Neves, representado por sua genitora, Silvana Salvador das Neves, em face de TAM Linhas Aéreas S.A. (LATAM Airlines Brasil).

Narra a parte autora, em síntese, que adquiriu junto à requerida passagens aéreas de ida e volta no trecho Sinop/MT – Rio de Janeiro/RJ, em razão de sua participação em evento promovido pela Escola Estadual Dom Pedro I, a ser realizado em propriedade rural localizada na cidade de destino, sob a supervisão da instituição de ensino. Relata que o retorno estava programado para o dia 07.12.2023, com partida do Rio de Janeiro às 19h05min e chegada prevista em Sinop/MT às 23h55min do mesmo dia.

Sustenta que, na data aprazada, compareceu ao aeroporto com antecedência, realizou regularmente o check-in e, enquanto aguardava o embarque do voo no 3281, foi surpreendido com a informação, exibida no painel do aeroporto e sem prévia comunicação, de que o referido voo havia sido cancelado.

Alega, ainda, que a companhia aérea informou a impossibilidade de reacomodação no mesmo dia, oferecendo novo embarque apenas para o dia seguinte, 08.12.2023, às 16h40min, o que ocasionou atraso aproximado de 24 horas. Aduz que, diante da situação, permaneceu no local desacompanhado de sua genitora, tornando-se dependente de terceiros para resguardar sua segurança durante o período de espera.

Diante desse contexto fático, ajuizou a presente demanda com o objetivo de ver a requerida condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
,
julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de R$7.000,00 (sete mil reais) a título de dano moral, bem como ao pagamento das custas e honorários fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, defende a apelante a reforma integral da sentença, ao argumento de que a controvérsia deve ser analisada sob a égide do Código Brasileiro de Aeronáutica, em razão do princípio da especialidade, afastando-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Aduz que o cancelamento do voo decorreu de manutenção não programada da aeronave, situação imprevisível e inevitável, relacionada à segurança operacional, apta a caracterizar caso fortuito ou força maior, circunstância que afastaria o dever de indenizar. Sustenta, ainda, que prestou toda a assistência material devida, inclusive com a reacomodação da passageira em voo subsequente, não havendo que se falar em falha na prestação do serviço. Argumenta, outrossim, que não restaram configurados os pressupostos da responsabilidade civil, especialmente o dano moral, cuja comprovação seria indispensável à luz do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica, não sendo possível sua presunção em hipóteses de atraso ou cancelamento de voo. Afirma que os fatos narrados configuram, quando muito, mero aborrecimento, incapaz de ensejar reparação extrapatrimonial.

Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado a título de danos morais, por reputá-lo excessivo e desproporcional às circunstâncias do caso concreto, sob pena de enriquecimento sem causa da parte autora. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais ou, alternativamente, a redução do quantum indenizatório fixado.

Pois bem. Inicialmente, quanto à legislação aplicável ao caso, embora a apelante defenda a aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica em detrimento do Código de Defesa do Consumidor, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que, nas relações de consumo envolvendo transporte aéreo doméstico, aplica-se o CDC, em razão da relação de consumo estabelecida entre as partes. Nesse sentido, esta Colenda Câmara já se manifestou:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. REACOMODAÇÃO INADEQUADA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO DA EMPRESA AÉREA. APLICABILIDADE DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RELAÇÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)

III. RAZÕES DE DECIDIR Nas relações de consumo envolvendo transporte aéreo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, em detrimento das normas especiais como o Código Brasileiro de Aeronáutica. A Resolução no 400/2016 da ANAC impõe ao transportador o dever de prestar assistência material proporcional ao tempo de espera, incluindo alimentação, hospedagem, transporte e comunicação, além de oferecer opções de reacomodação, reembolso ou execução do serviço por outra modalidade. A companhia aérea não comprovou ter prestado a assistência material exigida, ônus que lhe incumbia, limitando-se a juntar documentos unilaterais e facilmente manipuláveis. O cancelamento unilateral de voo com imposição de reacomodação inadequada, que resulta em atraso significativo e pernoite forçado, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral. O valor de R$10.000,00 arbitrado a título de dano moral revela-se razoável e proporcional, em observância aos critérios de prevenção, punição e compensação, conforme o art . 944 do Código Civil e precedentes da Corte. Em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. IV. DISPOSITIVO Recurso parcialmente provido
”. (RAC N. 10805537120248110041, 3a Câm. de Direito Privado,

Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 24.09.2025).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE MUDANÇA DE DESTINO E ATRASO EM VOO – PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO BIENAL – CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA – INAPLICABILIDADE – REJEITADA – MÉRITO – CANCELAMENTO DO VOO E RECOLOCAÇÃO EM MEIO DE TRANSPORTE TERRESTRE – ATRASO NA CHEGADA DO DESTINO EM MAIS DE 10 (DEZ) HORAS DO INICIALMENTE PREVISTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Tratando-se de demanda em que se busca a compensação por dano moral, não se aplica a prescrição bienal, preconizada no Código Brasileiro de Aeronáutica, mas o prazo quinquenal, previsto no CDC. A empresa de transportes aéreos responde objetivamente pelos prejuízos materiais e morais causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação do serviço. A quantificação dos danos morais arbitrada pelo magistrado singular não representa condenação excessiva, atendendo, pois, de maneira satisfatória, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantida
.” (Rac n. 10155426620228110041, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 21.04.23).

Dito isso, é cediço que
a responsabilidade do transportador aéreo pelos danos decorrentes da prestação defeituosa do serviço é objetiva, conforme preconiza o artigo 14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor, dispensando a demonstração de culpa.

Conforme se infere dos autos, de fato, restou demonstrado a alteração unilateral do voo originalmente adquirido pela apelada, limitando a apelante justificar com base na reestruturação da malha aérea, incapaz de isentar a responsabilidade mormente se tratar em fortuito interno.

Vê-se que o autor, menor de idade, adquiriu passagens aéreas de ida e volta entre Sinop/MT e Rio de Janeiro/RJ, tendo o voo de retorno, previsto para o dia 07/12/2023, sido cancelado, com reacomodação apenas para o dia seguinte, ocasionando atraso significativo na chegada ao destino final. Tal circunstância, inclusive, é incontroversa, sendo reconhecida pela própria apelante.

Além disso,
o cancelamento do voo, com atraso de aproximadamente 24 horas, configura inequívoca falha na prestação do serviço. A alegação de manutenção não programada da aeronave, embora relevante, não é suficiente, por si só, para afastar a responsabilidade da transportadora.

Nesse sentido, é o entendimento desta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – ALTERAÇÃO DE MALHA AÉREA – MODIFICAÇÃO UNILATERAL DO VOO – ATRASO DE 08 HORAS DO HORÁRIO PREVISTO PARA CHEGADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RELAÇÃO DE CONSUMO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – TEMA 1.417 DO STJ – INAPLICABILIDADE – DISTINGUISHING – FORTUITO INTERNO – SENTENÇA MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL - RECURSO DESPROVIDO. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da companhia aérea pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço. A alteração unilateral do voo contratado, com modificação substancial do itinerário do passageiro, com mais de 08 (oito) horas do horário anteriormente previsto para chegada, configura falha na prestação do serviço . O dano moral, em casos de falha na prestação do serviço de transporte aéreo, é presumido, por decorrer da própria situação vivenciada pelo passageiro, ultrapassando o mero aborrecimento, sendo que o quantum indenizatório fixado se mostra razoável e proporcional, por isso, merece ser mantido. A alteração da malha áerea, que ocasionou o cancelamento do voo, configura fortuito interno e não autoriza a suspensão do processo com base no Tema 1.417 do STF. Recurso desprovido
”. (RAC N. 10120835120258110041, 3
Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antonia Siqueira Goncalves,
25.03.26).

A meu ver, não restam dúvidas de que o atraso, cancelamento e remarcação da passagem de volta representaram prestação defeituosa do serviço contratado, ou seja, de maneira ineficiente, violando a obrigação de honrar com as legítimas expectativas externadas quando da aquisição dos bilhetes aéreos.

Dessa forma, não resta dúvida quanto à falha na prestação do serviço oferecido, concernente no atraso de voo adquirido pela apelada restando caracterizado o dever de indenizar da ré.

No tocante ao dano moral, verifica-se que o atraso significativo, aliado às circunstâncias específicas do caso, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. Conforme documentado nos autos, o autor, menor de idade, permaneceu desacompanhado de sua genitora por período prolongado, em local diverso de sua residência, dependendo de terceiros para garantir sua segurança, situação que evidencia vulnerabilidade agravada.

Logo, há de se concluir que pela responsabilidade da apelante quanto ao dano sofrido pelo apelado, em razão da má prestação do serviço, sendo imperiosa a condenação da apelante pelo dano extrapatrimonial, de modo que passa-se a análise do
quantum
indenizatório, objeto de irresignação recursal.

É sabido que a Constituição Federal em seu art. 5o, inc. V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Sendo assim, é certo que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortá-lo, visando à compensação pelo dano sofrido.

A jurisprudência é pacífica no entendimento de que o magistrado possui o livre convencimento para fixar o valor que entender justo a título de indenização por dano moral,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. MAJORAÇÃO.
Não havendo limites quantitativos legais para o arbitramento do valor devido a titulo de indenização por danos morais, deve esta ser fixada ao livre arbítrio do juiz, observando, por óbvio, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Para tanto, indispensável a fixação da quantia de forma compatível com a reprovabilidade da conduta, com a gravidade do dano por ela ocasionado, com as condições econômicas e sociais das partes. APELO PROVIDO.
(TJRS, RAC n. 70034070003, 9a Câm. Cív., Rel. Des. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 23.06.2010 – negritei e grifei)

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$ 7.000,00 (sete mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a apelante à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Em face do exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026